Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N. 41.913. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Foi determinado o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que, à época dos fatos, o cenário era de comércio fechado e alta taxa de desemprego em razão da pandemia, bem como que matinha seu comércio aberto após as 22h, para arcar com o sustento de sua família. Sustenta que não houve a configuração do crime de infração sanitária, pois as pessoas estavam aglomeradas fora do estabelecimento, o qual se encontrava com as portas fechadas, devendo o acusado ser absolvido. Destaca que os policiais informaram que o estabelecimento estava funcionando com as portas fechadas. Argumenta que o Decreto Distrital no 41.913 não se mostrou apto a integrar a norma penal em branco prevista no art. 286 do Código Penal, por não produzir reflexos penais, pois a definição de condutas penalmente relevantes é competência privativa da União, devendo o acusado ser absolvido. Defende que apenas a reincidência não se mostra suficiente para fixação de cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto. Requer o provimento do recurso a fim de absolver o réu, ou, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
4. O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões (ID 50332304). Por outro lado, o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51168514).
5. Dispõe o art. 268 do Código Penal a seguinte conduta: "Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa."
6. No ponto, a ADI 6341, julgada pelo STF, firmou entendimento de que os Prefeitos e os Governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, por se tratar de providências diretamente atreladas à proteção da saúde, matéria esta cuja competência é comum da União, dos Estados, do DF e do Municípios, na forma do art. 23, II, da CF. Dessa forma, incabível a alegação de que o Decreto no 41.913, do Distrito Federal, não se mostrou apto a integrar a norma penal em branco prevista no art. 286 do Código Penal.
7. Acerca do tema, os artigos 16 e 18 do citado do Decreto no 41.913 estabeleceram, respectivamente, o recolhimento noturno das 22h às 05h, em todo o território do Distrito Federal, bem como o encerramento das atividades de todos os estabelecimentos privados às 22h.
8. No caso, autoria e materialidade do crime de infração de medida sanitária foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 333/2021 - 17a DP (Ocorrência Policial no 2197/2021 - 12a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa para confirmar que o acusado matinha estabelecimento comercial aberto após o horário estabelecido (22h). A alegação de que as portas do estabelecimento se encontravam fechadas, por si só, não se mostra capaz de comprovar que o estabelecimento, de fato, não estava funcionando e atendendo clientes, mormente quando o próprio acusado confirmou que matinha o estabelecimento comercial aberto após o horário estabelecido (ID 50332286). Portanto, comprovado o descumprimento pelo acusado das medidas sanitária estabelecidas no âmbito do Distrito Federal, incabível a absolvição do réu apelante.
9. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1632060, 07335105020218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.